Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-10.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-10.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, LETICIA FERNANDES MONTEIRO

APELADO: CARMEM BARBOSA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEITADAS. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais referentes ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias dos servidores autores, com base na remuneração integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta e se há impossibilidade de litisconsórcio ativo facultativo; (ii) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A petição inicial é válida quando expõe os fatos, os fundamentos jurídicos e formula pedidos certos e determinados, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.
O litisconsórcio ativo facultativo é admissível quando houver comunhão de causa de pedir ou afinidade de questões comuns de direito, o que se verifica no caso, pois todos os autores buscam o pagamento do décimo terceiro e do terço de férias sobre a remuneração integral.
A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, estende aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e ao terço de férias nos termos do art. 7º, VIII e XVII, que exigem a observância da remuneração integral.
A expressão “remuneração integral” abrange o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, e não se restringe ao salário-base.
A legislação municipal (Lei Orgânica de Caetité, art. 79-A, § 2º, III e IX; Estatuto dos Servidores – LC nº 03/1994, arts. 63, II, 67 e 111) corrobora essa interpretação, ao prever que a gratificação natalina e o terço de férias devem ser calculados sobre a remuneração integral.
O Município, ao adotar apenas o vencimento básico como base de cálculo, descumpre a Constituição e as normas locais, resultando em pagamento a menor das verbas devidas.
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia consolidam o entendimento de que a base de cálculo das referidas parcelas é a remuneração integral, compreendendo todas as verbas de natureza permanente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A petição inicial é apta quando contém exposição clara dos fatos, fundamentação jurídica e pedidos certos e determinados, instruída com documentos que permitem a ampla defesa.
O litisconsórcio ativo facultativo é admissível entre servidores públicos quando há identidade de causa de pedir referente ao direito ao pagamento de verbas sobre a remuneração integral.
O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos devem ser calculados sobre a remuneração integral, incluindo o vencimento básico e as vantagens pecuniárias permanentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 113; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Orgânica de Caetité, art. 79-A, § 2º, III e IX; LC nº 03/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos de Caetité), arts. 63, II, 67 e 111.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0000279-03.2016.8.05.0101, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 29.09.2021; TJ-BA, APL nº 0000142-21.2016.8.05.0101, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 16.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000049-10.2022.8.05.0036
, em que figura com Apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ

e, como Apelados,
CARMEM BARBOSA DA SILVA
e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

rejeitar as preliminares e NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA